Tribunal: TJMT
Processo: 0024990-95.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024990-95.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARY FERREIRA MACIEL - CPF: 867.901.531-87 (APELADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA -

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CURSO DE FORMAÇÃO PMMT – REPROVAÇÃO NO TAF – ANÁLISE DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PRATICADO EM DISCORDÂNCIA A PREVISÃO EDITALÍCIA – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.

Presente norma no edital que afasta a aplicação do teste de Barra Fixa aos candidatos com idade igual ou superior a 34 anos, não pode a Administração excluir a candidata que não obteve o desempenho esperado no referido teste.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança nº 0024990- 95.2013.8.11.0041 concedeu a segurança pleiteada, para determinar a anulação dos efeitos da Portaria nº 007/DIVE/CFAP/2013, publicada no Boletim Eletrônico da PM/MT nº 787 de 13/06/2013, bem como, para garantir que a impetrante,
Mary Ferreira Maciel
, possa continuar frequentando o curso de formação, julgando extinto o processo com resolução do mérito.

A sentença se fundamenta que a exclusão da candidata do curso de formação se deu em razão da obtenção da nota 0 (zero) na barra fixa, em contrariedade ao edital, que previa a não aplicação do teste aos candidatos com idade igual ou superior a 34 anos

O Estado de Mato Grosso fundamenta seu recurso na ausência de direito líquido e certo, vez que consta nos autos que a Impetrante não teria obtido êxito no Teste de Aptidão Física – TAF o que, conforme o edital e do Art. 39, V da Lei Complementar Estadual nº 408/10, causou a sua exclusão do curso de formação.

Afirma ainda que os critérios adotados no curso de formação se mostraram razoáveis e proporcionais, não cabendo ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo.

Contrarrazões do Apelado, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer, manifestando-se pelo desprovimento do recurso de apelação interposto (ID 23681459).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 26 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança nº 0024990- 95.2013.8.11.0041 concedeu a segurança pleiteada, para determinar a anulação dos efeitos da Portaria nº 007/DIVE/CFAP/2013, publicada no Boletim Eletrônico da PM/MT nº 787 de 13/06/2013, bem como, para garantir que a impetrante, Mary Ferreira Maciel, possa continuar frequentando o curso de formação, julgando extinto o processo com resolução do mérito.

O Estado de Mato Grosso fundamenta seu recurso na ausência de direito líquido e certo, vez que consta nos autos que a Impetrante não teria obtido êxito no Teste de Aptidão Física – TAF o que, conforme o edital, causou a sua exclusão do curso de formação.

Afirma ainda que os critérios adotados no curso de formação se mostraram razoáveis e proporcionais, não cabendo ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo, ao fim requer a reforma da sentença proferida.

Sem razão o apelante.

A intervenção do Judiciário realmente deve se limitar à apreciação da legalidade dos seletivos e demais atos da Administração, sem avançar sobre o conteúdo das soluções dadas aos examinadores, sob pena de adentrar em espaço reservado à discricionariedade administrativa própria da comissão examinadora e comprometer a isonomia e impessoalidade.

Com efeito, a possibilidade de anulação se restringe à poucas hipóteses, dentre elas, nos casos em que for facilmente verificável ausência de observância ao edital por qualquer das partes, como ocorre no caso.

Nesse sentido, são os seguintes arestos
, in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO — PRECEDENTE STJ — RAZOABILIDADE AMPLA — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA A exigência de apresentação de certificado ou diploma de curso de pós-graduação é válida, mas deve ser interpretada de modo a permitir que o candidato desprovido de tal documento por questão de ordem meramente burocrática, mas que concluiu o curso em tempo hábil, considerando o prazo estabelecido no edital do concurso público, comprove essa condição por meio de declaração ou atestado e, por conseguinte, obtenha a pontuação correspondente ao título (RMS 26377/SC, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, STJ).
Os princípios da vinculação ao edital e da legalidade não devem se sobrepor, de forma absoluta, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente quando a Administração Pública impõe exigências desnecessárias e de excessivo rigor. A razoabilidade ou proporcionalidade ampla consubstancia importante princípio constitucional, que veda, sobretudo, que a Administração Pública atue com excesso ou valha-se de atos inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais.
(N.U 0026360-12.2013.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Assim, destaco que não se trata de reavaliar os critérios adotados pela Administração na condução do curso, mas dar interpretação ao edital, conforme o caso trazido a análise, que se amolda diretamente à análise da legalidade de condução do certame pelos examinadores.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, firmou a orientação no sentido de que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça bem indica que a apreciação da vinculação ao edital é um ponto nodal da possibilidade da aferição da legalidade dos certames: "(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. (...)" (AgRg no RMS 35.941/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2012); "(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a competência do Poder Judiciário limita-se ao exame do princípio da vinculação ao edital. (...) (RMS 22.438/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 25.10.2007, p. 124)”
.

No caso em tela, o
Edital n°007/CCDP/PMMT/2012 -
elaborado pelo próprio impetrado, em seu Anexo “E” e os Termos Aditivos n.° 01 e 02, publicados nos Boletins Eletrônicos da PM/MT nº 654 e 663, previu que os candidatos com idade superior a 34 (trinta e quatro) anos estariam isentos da realização do teste de barra fixa, conforme se verifica nas cópias do Edital IDs 7279718 e 7279789.

Inclusive no Manual de Educação Física da Corporação - inobstante se encontrar suspenso por força da Portaria nº224/QGC/DGP de 22/10/2010 - no Anexo A – Teste de Aptidão Física da PMMT – Padrão Básico de Desempenho Físico Individual, utilizado na fundamentação da exclusão da Apelada, tem previsão expressamente que o exercício Barra não será realizado por militares com idade igual ou superior a 34 anos: “Tarefa: Barra – Executar sucessivas flexões de braço na barra até o limite da resistência; Condição: (...) Esse exercício não será executado por faixa etária igual ou superior a 34 anos” (ID 7279639).

Portanto, a exclusão da Impetrante do curso de formação, ao argumento de não obter desempenho satisfatório em exercício exigido no TAF que não dever-lhe-ia ser aplicado, configura
venire contra factum proprium
da administração.

Portanto, tratando-se da análise da legalidade na inobservância do ato administrativo vinculado, possível o controle pelo Poder Judiciário, e sendo o ato praticado sem a devida observância do edital, a sentença deve ser mantida.

Sobre o tema, anote-se o seguinte precedente deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO C/C RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA PELO PODER JUDICIÁRIO - INVIABILIDADE - ERRO GROSSEIRO - NÃO OCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA - PRECEDENTES DO STF E STJ – REQUISITO PREVISTO NO EDITAL - NÃO CUMPRIMENTO - ELIMINAÇÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013
). O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a Administração Pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.
(N.U 0003107-14.2012.8.11.0046, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 08/07/2019).

Desse modo, entendo que agiu com acerto o Magistrado
a quo
, e por se encontrar respaldada em jurisprudência assente e atual dos Tribunais Superiores, mantenho integralmente a sentença.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

interposto pelo Estado de Mato Grosso e
RATIFICO
a sentença proferida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021